Tribunal: TCU
Processo: 032.507/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de recomendações contidas no Acórdão 1222/2023-TCU-Plenário, proferido no TC 042.931/2021-5, referente ao Acompanhamento do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024

Inteiro teor:
Acórdão 1561/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 1222/2023-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 042.931/2021-5 , que trata de acompanhamento do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, com o objetivo de verificar a evolução do desenvolvimento do Plano, o cumprimento das obrigações nele estabelecidas para as diversas instâncias operativas, os resultados já alcançados e a alcançar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas a recomendações dos itens 9.1 e dos subitens 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão 1222/2023-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues; b) considerar não cumprida a recomendação do subitem 9.2.2 do Acórdão 1222/2023-TCU-Plenário ("avalie a criação de indicadores mais aderentes às estratégias estabelecidas para o atingimento das metas relacionadas à Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, especialmente para o novo Plano Nacional de Educação"), fixando-se novo e improrrogável prazo de sessenta dias para que o MEC apresente esclarecimentos e documentos comprobatórios relativos ao seu adimplemento ou avaliação técnica que justifique a sua não implementação; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); e Ministério da Educação; 1. Processo TC- Processo 032.507/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.